Tribunal: TJBA
Processo: 8149693-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149693-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON VITORIO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
CAMILA FACIN registrado(a) civilmente como CAMILA FACIN

APELADO: ELENILTON DA SILVA BARREIROS e outros (3)

Advogado(s)
:
CAMILA FACIN registrado(a) civilmente como CAMILA FACIN

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE QUOTAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRÓ-LABORE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando os réus à restituição de valores investidos e negando os pleitos de danos morais e pró-labore. Discute-se no recurso dos réus a preliminar de ilegitimidade passiva por separação patrimonial e, no mérito, a irretratabilidade do contrato de cessão de quotas. O recurso do autor, por sua vez, pleiteia o pagamento de pró-labore por meses não remunerados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se há ilegitimidade passiva dos réus diante das transações financeiras realizadas; (ii) estabelecer se a invocação de irretratabilidade do contrato viola a boa-fé objetiva ante o comportamento anterior dos réus; (iii) determinar se o autor faz jus ao recebimento de pró-labore em período de inatividade fática na sociedade ; e (iv) decidir se o rompimento contratual em tela configura dano moral indenizável. A intervenção do Ministério Público foi considerada desnecessária, por envolver partes maiores e capazes discutindo direitos disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, visto que restou comprovado que as tratativas financeiras de recebimento e devolução parcial do investimento não transitaram pelas contas da pessoa jurídica, mas sim diretamente nas contas bancárias pessoais dos réus. Esse engajamento direto atrai a responsabilidade solidária dos demandados e afasta a tese de separação patrimonial absoluta.

A tese dos réus sobre a irretratabilidade do contrato cai por terra ante o comportamento por eles adotado, consistente na realização de pagamentos parciais diretamente ao autor visando devolver o capital investido após o pedido de saída. Chancelar essa alegação violaria a boa-fé objetiva e configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O pró-labore constitui remuneração estrita pelo trabalho efetivamente prestado pelo sócio. Tendo o autor confessado seu afastamento das atividades apenas três meses após ingressar no negócio, a cobrança por um período de vinte e seis meses sem prestação de serviços afigura-se inviável e configuraria enriquecimento sem causa.

O mero inadimplemento contratual ou a ruptura societária não têm o condão de gerar dano moral presumido (
in re ipsa
), exigindo-se comprovação de violação aos atributos da personalidade, o que não foi demonstrado no caso em tela, traduzindo-se o fato em mero dissabor da vida negocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese(s) de julgamento
:

A utilização de contas bancárias pessoais dos sócios para recebimento e devolução de investimentos societários afasta a tese de separação patrimonial e atrai a responsabilidade solidária das pessoas físicas.

A devolução parcial de valores investidos consubstancia distrato fático, sendo vedado à parte invocar posteriormente a irretratabilidade do contrato de cessão de quotas, sob pena de violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

É indevido o pagamento de pró-labore a sócio que não presta serviços efetivos à sociedade, sob pena de enriquecimento sem causa.

O mero inadimplemento contratual ou ruptura de negócio societário não configura dano moral indenizável sem a comprovação de lesão aos direitos da personalidade.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 86, parágrafo único; art. 98, §1º, VIII e §3º; art. 178; art. 373, inciso I. Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.150.437/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 8/8/2022; STJ, AgInt no AREsp: 2009274 DF, Quarta Turma, j. em 13/06/2022; TJ-BA, AC: 0500815-48.2016.8.05.0103, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, p. em 30/10/2025; TJ-MG, AC: 67203625320098130024, Rel. Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso, 16ª Câmara Cível, j. em 04/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8149693-98.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados ELENILTON DA SILVA BARREIROS (autor) e ADAILTON VITÓRIO DOS SANTOS, SIMONE SOARES DE SOUZA e GABRIEL SOUZA DE MELO (réus), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01